Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, reduziu de 30% para 10% o percentual de penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do devedor, em razão do comprometimento de mais de 80% de sua renda mensal por descontos compulsórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia intimação do agravante para manifestação sobre o pedido de redução da penhora; (ii) saber se a matéria está acobertada pelos institutos da preclusão e da coisa julgada, diante de decisão anterior que fixara o percentual de 30%; (iii) saber se é juridicamente admissível a redução do percentual de penhora sobre verbas de natureza alimentar diante de alteração fática na situação financeira do executado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação prévia do agravante não configura, por si só, nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. As decisões que versam sobre penhora de verbas salariais possuem natureza provisória, sendo passíveis de revisão à luz de novas circunstâncias fáticas, o que afasta a configuração de coisa julgada material ou preclusão.

5. A constatação de comprometimento superior a 83% da renda do executado por descontos obrigatórios justifica a redução do percentual de penhora para 10%, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.

6. Alegações de má-fé ou simulação de endividamento carecem de prova concreta e devem ser objeto de ação própria, não servindo como fundamento para a reforma da decisão agravada.

7. A medida adotada pelo juízo de origem não inviabiliza a execução, que pode prosseguir por meios menos gravosos ao devedor, em consonância com o art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A revisão do percentual de penhora sobre proventos de aposentadoria é juridicamente admissível diante de alteração fática que comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de manifestação no âmbito recursal, e não demonstrado prejuízo concreto. 3. A alteração do percentual de penhora não configura afronta à coisa julgada, por se tratar de decisão de natureza provisória e revisável
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 9o, 10, 505, I, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 2008483/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/03/2023; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, Tema 79 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016941-31.2014.8.11.0041, reduziu o percentual de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado
JOSÉ GERALDO RIVA
de 30% para 10% do valor bruto mensal.

O agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada foi proferida sem sua prévia intimação para se manifestar sobre o pedido de redução da penhora, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que a matéria já havia sido apreciada em sede de agravo de instrumento anterior (no 1025778-74.2020.8.11.0000), estando, portanto, acobertada pelos institutos da preclusão e da coisa julgada. Argumenta que o agravado não demonstrou a existência de qualquer fato novo apto a justificar a rediscussão da matéria, além de possuir notória capacidade financeira, evidenciada pelo pagamento de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a título de primeira parcela de acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Estadual.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer a penhora no percentual de 30% dos proventos do agravado, reformando-se integralmente a decisão agravada para manter, em definitivo, referido percentual.

A tutela recursal foi indeferida consoante Id. 308739894.

O agravo não apresentou contraminuta ao recurso conforme certidão de decurso de prazo de 18/09/2025.

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento (id. 315482858).

Em suas contrarrazões ao agravo interno (id. 319568850), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a decisão baseou-se em elementos já constantes dos autos. Sustenta que a redução da penhora para 10% foi medida necessária diante da comprovação objetiva de que, somados os descontos compulsórios já incidentes (empréstimos, pensões, outras constrições), mais de 83% da renda bruta mensal do agravado já se encontrava comprometida. Afirma que não há falar em preclusão ou coisa julgada, pois as decisões sobre penhora de salário são relativas, provisórias e sujeitas à revisão diante de alteração fática. Refuta a alegação de que teria contraído empréstimos para simular comprometimento da renda, afirmando tratar-se de mera alegação desprovida de provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016941-31.2014.8.11.0041, reduziu o percentual de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado
JOSÉ GERALDO RIVA
de 30% para 10% do valor bruto mensal.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo agravante, que alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre o pedido de redução da penhora formulado pelo agravado.

Com efeito, os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio do contraditório, estabelecendo que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao receber o pedido de redução da penhora formulado pelo agravado, decidiu a questão sem oportunizar ao agravante o direito de se manifestar sobre as alegações e documentos apresentados. Tal procedimento, em princípio, configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, como bem apontado pelo agravante.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a nulidade por ausência de contraditório exige a demonstração de efetivo prejuízo, não bastando mera alegação formal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n. 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 2. Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2 . O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553055 MS 2019/0221158-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

No presente caso, observa-se que o agravante teve a oportunidade de exercer o contraditório na via recursal, apresentando todos os seus argumentos e documentos perante esta instância revisora. Além disso, a decisão agravada não se apoiou em documento novo ou surpresa, mas em contracheques e planilhas já juntados aos autos, plenamente acessíveis ao exequente desde o início da execução.

Ademais, o eventual vício processual decorrente da ausência de contraditório prévio pode ser sanado no curso do procedimento, sem prejuízo à efetiva tutela dos direitos em conflito, especialmente considerando que a atividade jurisdicional deve ser sempre orientada pela concretização dos direitos fundamentais, com destaque para a dignidade da pessoa humana, consagrada como fundamento da República no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Assim, embora se reconheça a importância do contraditório prévio como garantia processual, no caso concreto, não se vislumbra prejuízo efetivo ao agravante que justifique a anulação da decisão, especialmente considerando que o mérito da controvérsia - adequação do percentual da penhora - foi devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau com base em elementos concretos existentes nos autos e pode ser amplamente revisado por esta instância recursal.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redução do percentual de penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravado, anteriormente fixado em 30% e reduzido para 10% pela decisão agravada, bem como na alegação de ofensa à coisa julgada e à preclusão.

Inicialmente, quanto à alegação de ofensa à coisa julgada e à preclusão, cumpre destacar que as decisões sobre penhora de salários e proventos possuem natureza provisória e estão sujeitas à revisão diante de alteração fática, conforme previsão do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as decisões que versam sobre relações jurídicas continuativas, como é o caso da penhora sobre rendimentos periódicos, não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação fática ou jurídica que as fundamentou.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 463, 471 E 473 DO CPC. 1.
Na mesma lide, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo se houver previsão legal ou, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
2. O artigo 463 prevê a possibilidade do magistrado alterar o que anteriormente decidiu, desde que ocorrentes inexatidões materiais ou erros de cálculo, o que, por óbvio, não significa possibilidade de reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Uma vez publicada a sentença, inicia-se o prazo para sua impugnação, única via adequada para a rediscussão das matérias já apreciadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ - REsp: 415884 SP 2002/0022074-0, Relator.: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 05/12/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 239RSTJ vol. 208 p. 432)

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a magistrada de primeiro grau, ao analisar a situação financeira atual do agravado, constatou que os descontos mensais já incidentes sobre seus proventos - incluindo pensão alimentícia, empréstimos e outras penhoras - totalizavam aproximadamente 83,3% da remuneração bruta (R$ 28.999,52 sobre R$ 34.774,64). Diante desse quadro fático, optou por reduzir a penhora para 10% da renda bruta, buscando assegurar a subsistência digna do executado.

Essa constatação configura alteração significativa na situação fática, apta a justificar a revisão do percentual anteriormente estabelecido, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou à preclusão. A manutenção da penhora em 30%, somada aos demais descontos, inviabilizaria a própria subsistência do executado, afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, valores de estatura constitucional que não podem ser desprezados na atividade jurisdicional.

Quanto à alegação de que o agravado possui notória capacidade financeira, evidenciada pelo pagamento de valores milionários em acordo de colaboração premiada, é necessário distinguir entre patrimônio pretérito e renda atual. O fato de o executado ter efetuado pagamento vultoso em contexto de colaboração premiada não necessariamente reflete sua situação financeira presente, especialmente considerando que o que se discute é a penhora sobre proventos mensais de aposentadoria, verba de caráter alimentar e de percepção continuada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 79 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

A orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça confere ao julgador a possibilidade de, em cada caso concreto, avaliar o percentual adequado de penhora sobre verbas de natureza alimentar, de modo a harmonizar o princípio da dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução, sempre preservando o mínimo existencial do devedor.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021. (N.U 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

No entanto, o percentual de 30% mencionado no precedente citado representa um limite máximo, e não um patamar fixo e imutável. A análise deve ser casuística, considerando as peculiaridades de cada situação concreta, especialmente o comprometimento da renda do devedor com outros descontos obrigatórios.

No caso em tela, a constatação de que os descontos sobre os proventos do agravado já alcançavam patamar extremamente elevado (83,3% da renda bruta) justifica plenamente a redução do percentual da penhora para 10%, de modo a preservar o mínimo existencial do executado sem inviabilizar por completo a satisfação do crédito do exequente.

Quanto à alegação de que o agravado teria contraído empréstimos para simular comprometimento da renda, trata-se de mera alegação desprovida de provas concretas. Não se pode presumir a má-fé do executado sem elementos probatórios robustos que a demonstrem. Eventuais alegações de fraude devem ser objeto de ação própria, com ampla dilação probatória, não podendo servir como fundamento para afastar decisão equilibrada que resguarda o mínimo existencial.

Cumpre salientar que a redução do percentual da penhora não implica em obstáculo intransponível à satisfação do crédito do exequente, porquanto a própria decisão agravada ressalvou a possibilidade de continuidade da execução por outros meios legalmente admissíveis, em consonância com o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil.

O equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação da dignidade do executado deve ser buscado em cada caso concreto, considerando as peculiaridades da situação fática. Na hipótese vertente, a comprovação documental do comprometimento excessivo da renda do agravado autoriza a mitigação do percentual de penhora, sem que isso implique em indevida proteção ao devedor ou frustração do direito do credor.

Por fim, em relação ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado seu julgamento em razão da análise do mérito do agravo de instrumento principal.

Conforme os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não merece reforma, pois atendeu aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, realizando adequada ponderação entre os interesses em conflito e privilegiando a proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica, sem causar prejuízo irreparável à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida. Em consequência, declaro prejudicado o agravo regimental pendente de análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025